Tribunal: TJDFT
Processo: 0705397-39.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705397-39.2019.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JEAN RICARDO MORAIS BONFIM RECORRIDO: VERA LUCIA DE MEDEIROS SOUZA DESPACHO Tendo em vista o documento apresentado em contrarrazões, demonstrando que o recorrente é empresário individual, com situação ativa, não sendo, em princípio, apenas motorista de aplicativo UBER, inclusive pelos gastos muito superiores ao percebido a esse título, conforme extratos bancários, traga o recorrente o pró-labore, a declaração de imposto de renda e os extratos bancários dos 02 últimos meses, no prazo de 05 dias, ou recolha o preparo recursal, sob pena de não conhecimento não do recurso. Int. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2021. Soníria Rocha Campos D ́Assunção Juíza de Direito